Tribunal: STF
Processo: ARE 1327553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição STF 96.285/2021). 



    Trata-se de manifestação da parte recorrente, pleiteando o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a devolução dos prazos processuais, em razão de equívoco acerca de nulidade já reconhecida.



    Aduz, em síntese, o seguinte:



    “(...) embora a referida nulidade tenha sido reconhecida, não foi devidamente corrigida, uma vez que os atos posteriores não foram anulados, resultando no trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial em 27/08/2021 e na remessa dos autos a esta Egrégia Corte sem apreciação do mérito do Recurso Especial, o que impede análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, haja vista o Recurso Especial não deveria ter sido julgado sem a correção as nulidades ocorridas.” (e-Doc. 40).



    Outrossim, o recorrente alega que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por intempestividade (e-Doc. 16), padece de equívoco, haja vista ”(...) que os presentes autos tramitaram na forma física e os réus constituíram distintos patronos transcorrendo em favor deles a contagem do prazo recursal em dobro pelo sistema do CPC de 1973, já que o Recurso Extraordinário é anterior ao CPC de 2015”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que em 02/08/2021, o Presidente daquela Corte reconheceu a ocorrência de equívoco na intimação do advogado, ao proferir a seguinte decisão, in verbis: 



    “DECISÃO



     Por meio da petição de fls. 3/6 a requerente aponta que, apesar do pedido de intimação exclusiva da advogada Zoraide Maria de Carvalho (fl. 861), a intimação referente ao despacho de fl. 873 ocorreu em nome dos advogados OLAVO ZAMPOL, BETHANY FERREIRA COPOLA e CAMILA LIRA MENDES. 



    Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da referida intimação. 



    Requer a reabertura de prazo para apresentação de recurso. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se a ocorrência de não observância da petição de fl. 861, o que ocasionou equívoco na intimação do advogado. 



    Ante o exposto, defiro o pedido e determino: 



    a) a reativação da autuação do presente feito, com consequente anulação de todos os atos processuais posteriores ao despacho de fl. 873; 



    b) a publicação do presente decisum, que servirá como intimação da requerente do despacho de fl. 873, que abriu prazo para a regularização da representação processual; 



    c) a expedição de ofício ao Tribunal de origem, contendo cópia desta decisão, comunicando-lhe da reativação do processamento do agravo em recurso especial nesta instância superior”. (grifei)



    Não obstante, de acordo com o acompanhamento processual, o feito transitou em julgado em 27/08/2022 no Superior Tribunal de Justiça, sem a anulação dos atos processuais indicados na decisão, restando pendente de análise o agravo em recurso especial 1.803.751 (e-STJ fls. 768 e 811). 



    Dessa forma, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e-Doc. 16) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente